Tribunal: STF
Processo: ARE 1331215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA. PROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA NÃO ENCONTRA AMPARO PROBATÓRIO NOS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE O CURSO PROCESSUAL, SENDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE A PRONÚNCIA APENAS NESTE ASPECTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
    01. Constando dos autos comprovada a materialidade do crime de homicídio, e havendo indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente, forçosa a manutenção da decisão que o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
    02. Para a exclusão de qualificadoras reconhecidas em decisão de pronúncia pela via processual eleita pelo recorrente, necessário que as circunstâncias qualificadoras questionadas sejam manifestamente improcedentes ou descabidas e desprovidas de qualquer lastro probatório.
    03. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido parcialmente. Unanimidade."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Analisando detidamente os elementos constantes nos autos, a qualificadora descrita no §2°, IV, do art. 121 do Código Penal (recurso que tornou impossível a defesa) merecer se excluída, uma vez que a referida qualificadora, para ser levada a consideração do Tribunal Popular, precisa estar minimamente tipificada e contar com algum lastro probatório presente nos autos. E no caso destes autos não consta demonstrada amparo dessa qualificadora em algum elemento probatório presente nos autos. 
    Desse modo, estando presentes os requisitos autorizadores da pronúncia constantes do art. 413 do Código do Processo Penal, no caso a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como por restar atendida a imposição legal de necessária fundamentação de que trata o § 10 do mencionado dispositivo legal, é de rigor manter a decisão que pronunciou o recorrente para ser submetido ao Tribunal do Júri Popular apenas pela prática do crime de homicídio simples."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente